Tribunal: TJES
Processo: 5007706-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007706-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUCIO BERILLI MENDES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007706-81.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A, MACKSEN L. SOBREIRA - ES11894
AGRAVADO: LUCIO BERILLI MENDES

Advogado do(a) AGRAVADO: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA - ES5215-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada na origem para determinar à requerida, ora agravante, que promova a autorização para que seja realizada a “quimioterapia – nivolumage e ipilimumabe”, o seu reagendamento, bem como os demais procedimentos a ela inerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A agravante argumenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada eis que:
i)
não estavam presentes os requisitos para deferimento da tutela, notadamente a relevância da fundamentação e o risco da demora;
ii)
que houve autorização pela auditoria da Unimed Vitória dentro do prazo legal para pedidos eletivos, porém, houve um erro na emissão de autorização devido ao sistema não estar aceitando as codificações, e diante disso, a Unimed Vitória prontamente gerou uma nova senha;
iii)
ausência de interesse processual pela perda do objeto, considerando que a Unimed Vitória procedeu à autorização dos medicamentos solicitados antes mesmo do recebimento da citação/intimação da decisão ora recorrida;
iv)
inexiste qualquer ato ilícito na conduta da Requerida, devendo ser concedido o efeito suspensivo pelo menos para afastar a determinação de cobertura de “demais procedimentos”, por ser comando vago e indeterminado.

Sob ID 3192775 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões, apesar de intimada a parte agravada.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007706-81.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A, MACKSEN L. SOBREIRA - ES11894
AGRAVADO: LUCIO BERILLI MENDES

Advogado do(a) AGRAVADO: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA - ES5215-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada na origem para determinar à requerida, ora agravante, que promova a autorização para que seja realizada a “quimioterapia – nivolumage e ipilimumabe”, o seu reagendamento, bem como os demais procedimentos a ela inerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A agravante argumenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada eis que: i) não estavam presentes os requisitos para deferimento da tutela, notadamente a relevância da fundamentação e o risco da demora; ii) que houve autorização pela auditoria da Unimed Vitória dentro do prazo legal para pedidos eletivos, porém, houve um erro na emissão de autorização devido ao sistema não estar aceitando as codificações, e diante disso, a Unimed Vitória prontamente gerou uma nova senha; iii) ausência de interesse processual pela perda do objeto, considerando que a Unimed Vitória procedeu à autorização dos medicamentos solicitados antes mesmo do recebimento da citação/intimação da decisão ora recorrida; iv) inexiste qualquer ato ilícito na conduta da Requerida, devendo ser concedido o efeito suspensivo pelo menos para afastar a determinação de cobertura de “demais procedimentos”, por ser comando vago e indeterminado.

Sob ID 3192775, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adota pelo juízo originário, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

Não se extrai da documentação acostada pela agravante elemento de prova suficiente para reconhecer a absoluta ausência de interesse de agir, ou de perda do objeto, eis que ao tempo da propositura da demanda e da prolação da decisão liminar, ainda pendia de autorização do plano a realização do procedimento.

Além disso, as dificuldades procedimentais entre a operadora do plano e a clínica, diante do alegado erro na emissão de autorização pelo fato de o sistema não estar aceitando as codificações, não podem servir de justificativa para o atraso no tratamento do paciente.

Portanto, não vislumbro justo motivo para cassação da decisão recorrida escorada na alegada perda do objeto.

Tampouco merece amparo a pretensão de afastar a determinação de cobertura de “demais procedimentos”, por ser, segundo alega a recorrente, comando vago e indeterminado. Tem-se, por óbvio, que o objeto da determinação de cobertura está diretamente relacionado ao tratamento oncológico prescrito ao paciente, na medida da cobertura do plano.

Por fim, necessário destacar que não trouxe a agravante prova do risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à parte autora, poderia a requerida pleitear os valores dispensados.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o periculum in mora inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à parte agravada caso deixe de realizar o procedimento, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Assim, a priori, não merecem acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos trazidos por cópia mais evidenciam o direito da postulante, aqui agravada, em ver realizado o tratamento.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. LAUDO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde da paciente, a medida adota pelo juízo originário, diante da controvérsia acerca da cobertura ou não do procedimento, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da agravada.
2.
Da documentação acostada pela agravante não há qualquer elemento de prova suficiente para reconhecer a absoluta ausência de interesse de agir, ou de perda do objeto, eis que ao tempo da propositura da demanda e da prolação da decisão liminar, ainda pendia de autorização do plano a realização do procedimento.
3.
Vê-se que o objeto da determinação de cobertura de “demais procedimentos” está diretamente relacionado ao tratamento oncológico prescrito ao paciente, na medida da cobertura do plano, não sendo, portanto, uma carta branca para todo e qualquer procedimento.
4.
Por fim, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
caso revogada a decisão na forma pretendida.
5.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.